Tribunal: TJBA
Processo: 0750009-59.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750009-59.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KINGSTON INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ARMARINHO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, INCISO III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Correto o deslinde do processo, que aplicou o trâmite previsto no art. 485 do CPC, pois também aplicável à execução fiscal, mormente quando houver prévia intimação pessoal.

2. É desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o art. 485, III do Código de Processo Civil, que pune a inércia da exequente, e o art. 40 da Lei 6.830/80, que trata da prescrição.

3. Apelação conhecida e não provida.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação nº
0750009-59.2018.8.05.0201
, que tem como apelante
ESTADO DA BAHIA
,
e, como apelado,
KIN
GSTON INTERNATIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ARMARINHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto